Tribunal: TJES
Processo: 0000563-55.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-55.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DE QUE O DISPARO TENHA SIDO PARA CIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES AO COMÉRCIO ILÍCITO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. HIGIDEZ NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE PROPORCIONAL. CONFISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DO ART. 15 DA LEI 10.826/03. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA NA FORMA DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, em razão do auto de apreensão dos artefatos bélicos e da perícia neles realizada, assim como da prova oral coligida sob o crivo do contraditório judicial, em especial os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, aptos à comprovação da dinâmica dos fatos descritos na denúncia, principalmente diante da confissão do acusado de que realizou os referidos disparos.

2. O fato de o réu ter alegado que realizou os disparos para cima é irrelevante, porque
"o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

3. A alegação do acusado de que teria efetuado os disparos visando fugir de pessoas que estariam atentando contra sua vida no momento, o que poderia caracterizar legítima defesa, não foi comprovada nos autos, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas também restou evidenciada nos autos, pelo auto de apreensão, pelos laudos de constatação provisório e definitivo da natureza entorpecente do material apreendido e pela prova oral coligida, que, como já destacado neste voto, corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

5. Embora o acusado não tenha sido flagrado no ato de mercância, o art. 33 da Lei 11.343/06 prevê outros verbos, como o de guardar e transportar entorpecentes, sendo importante para a caracterização do crime a destinação ao comércio ilícito, e, quanto a isso,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014). Ainda que o réu tenha afirmado que a droga apreendida seria para consumo próprio, há elementos concretos nos autos a evidenciar a destinação da droga apreendida com o réu à traficância.

6. Quanto à dosimetria da pena para o crime de disparo de arma de fogo, foram devidamente reconhecidos os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação transitada em julgado referente a fato anterior ao apurado nos autos. Da mesma forma, hígida a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da quantidade de disparos realizados em via pública (cinco), que desbordam do necessário à configuração do tipo penal, sendo relevante pontuar, em sede de reforço de fundamentação para essa circunstância judicial, que o acusado já portava a arma há pelo menos dois dias e que, ao ser perseguido, caiu e danificou o telhado de uma moradora.

7. Como se sabe,
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

8. Quanto ao crime de tráfico de drogas, hígida a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, em razão da utilização de arma de fogo no tráfico, que torna a atividade mais perigosa à coletividade, sendo possível considerar este elemento na primeira fase dosimétrica, haja vista que não houve reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

9. Correto o afastamento do tráfico privilegiado, em razão dos maus antecedentes do réu, que, portanto, não preenche os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

10. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade decorre não apenas da quantidade de sanção corpórea imposta mas também da existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

11. Em razão do
quantum
de pena estabelecido, resta inviável acolher o pleito de substituição, posto que não preenchido o requisito objetivo do art. 44, do CP.

12. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS ALVES REIS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do art. 15 da Lei n° 10.826/03, a 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, afirma que, no momento da prisão do apelante, ele não estava traficando, e portava drogas em quantidade ínfima para seu uso pessoal, tendo disparado a arma de fogo que portava para o alto para se defender e fugir de pessoas desconhecidas que atentavam contra sua vida. Assim sendo, requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria e da materialidade quanto aos crimes de tráfico de drogas e de disparo de arma de fogo pelos quais foi o réu condenado. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena e a substituição nos termos do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ CARLOS ALVES REIS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do art. 15 da Lei n° 10.826/03, a 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, afirma que, no momento da prisão do apelante, ele não estava traficando, e portava drogas em quantidade ínfima para seu uso pessoal, tendo disparado a arma de fogo que portava para o alto para se defender e fugir de pessoas desconhecidas que atentavam contra sua vida. Assim sendo, requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria e da materialidade quanto aos crimes de tráfico de drogas e de disparo de arma de fogo pelos quais foi o réu condenado. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena e a substituição nos termos do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 06/07/2022, a polícia militar recebeu denúncia anônima a respeito de disparos de arma de fogo em via pública e, ao realizar buscas pelo perímetro indicado nas denúncias, encontrou o acusado portando uma arma de fogo carregada com três munições, na posse de 09 (nove) pinos de cocaína e de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) em espécie. Além disso, consta que foram realizadas buscas no local onde o réu havia sido visto disparando a arma, tendo-se encontrado cinco munições deflagradas e uma munição não deflagrada.

Acerca do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, em razão do auto de apreensão dos artefatos bélicos e da perícia neles realizada, assim como da prova oral coligida sob o crivo do contraditório judicial, em especial os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, aptos à comprovação da dinâmica dos fatos descritos na denúncia, principalmente diante da confissão do acusado de que realizou os referidos disparos.

O fato de o réu ter alegado que realizou os disparos para cima é irrelevante, porque
"o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

A alegação do acusado de que teria efetuado os disparos visando fugir de pessoas que estariam atentando contra sua vida no momento, o que poderia caracterizar legítima defesa, não foi comprovada nos autos, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime do art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

Ressalto que o sentenciante aplicou o princípio da consunção para absolver o acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, o que, a meu ver, foi inadequado, na medida em que o próprio réu confessou ter adquirido a arma dois dias antes, caracterizando-se os delitos em condutas autônomas. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável prejudicar o acusado.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas também restou evidenciada nos autos, pelo auto de apreensão, pelos laudos de constatação provisório e definitivo da natureza entorpecente do material apreendido e pela prova oral coligida, que, como já destacado neste voto, corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Embora o acusado não tenha sido flagrado no ato de mercância, o art. 33 da Lei 11.343/06 prevê outros verbos, como o de guardar e transportar entorpecentes, sendo importante para a caracterização do crime a destinação ao comércio ilícito.

Acerca do tema,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

No caso concreto, ainda que o réu tenha afirmado que a droga apreendida seria para consumo próprio, reputo que há elementos a evidenciar a destinação da droga apreendida com o réu à traficância.

Embora a quantidade de droga apreendida ((14,1 gramas de cocaína) não seja muito expressiva, a forma acondicionada, repartida em 09 microtubos plásticos (pinos), não condiz com a figura do mero usuário, o qual, ao procurar uma quantidade um pouco maior de entorpecentes, adquire porções maiores, sem estarem fracionadas, que apresentam melhor custo-benefício.

Além disso, não foram encontradas apenas drogas com o acusado, mas também uma quantia considerável de dinheiro, cuja origem lícita não foi evidenciada, e uma arma de fogo que havia acabado de ser utilizada, sendo certo que a versão apresentada pelo próprio réu de que estaria fugindo de desafetos aponta para disputas referentes ao tráfico de drogas.

O local em que ocorreram os fatos, de acordo com a prova oral coligida, é mapeado pela polícia, em razão de vários traficantes residirem na imediação por pouco tempo para "levantar dinheiro", na medida em que o entorpecente em Santa Maria de Jetibá é mais caro do que em Vitória. Tal narrativa está alinhada às declarações da testemunha Erika, que afirmou que o réu alugou uma
kitnet
nos fundos de sua casa, dizendo que ali ficaria por cerca de três meses apenas, e que o local era movimentado no final da noite.

Ainda foi ouvido em Juízo o depoente Filipe Badaro Nunes, que informou que foi apresentado ao réu como alguém que vendia drogas e que, a partir de então, passou a adquirir
crack
de sua pessoa na residência por ele alugada da testemunha Erika.

Por fim, como bem ressaltado pelo sentenciante, deve-se ponderar que,
"recentemente, nos autos do processo nº 0001100-85.2021.8.08.0056, o réu foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, por ter, no dia 24/12/2021, vendido cocaína para a pessoa de nome Jackson Beling, sentença que transitou em julgado para o réu no dia 14 de novembro de 2022, conforme andamento processual em anexo"
.

Desta feita, inviável assumir que as drogas adquiridas pelo acusado eram para seu consumo próprio, restando latente a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas a ele atribuído.

Quanto à dosimetria da pena para o crime de disparo de arma de fogo, constato que foram devidamente reconhecidos os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação transitada em julgado referente a fato anterior ao apurado nos autos.

Da mesma forma, hígida a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da quantidade de disparos realizados em via pública (cinco), que desbordam do necessário à configuração do tipo penal, sendo relevante pontuar, em sede de reforço de fundamentação para essa circunstância judicial, que o acusado já portava a arma há pelo menos dois dias e que, ao ser perseguido, caiu e danificou o telhado de uma moradora.

Como se sabe,
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Reputo que a pena-base, aplicada apenas um ano acima do mínimo legal, atende à proporcionalidade, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Houve o reconhecimento, pelo magistrado, da atenuante da confissão, utilizando-se a fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, hígida a valoração negativa dos maus antecedentes, já mencionada neste voto, e das circunstâncias do crime, em razão da utilização de arma de fogo no tráfico, que torna a atividade mais perigosa à coletividade, sendo possível considerar este elemento na primeira fase dosimétrica, haja vista que não houve reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Tomando por base os fundamentos externalizados quando da análise da dosimetria do crime de disparo de arma de fogo, diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, não vejo desproporcionalidade na fixação da pena-base dois anos acima do mínimo legal.

Correto o afastamento do tráfico privilegiado, em razão dos maus antecedentes do réu, que, portanto, não preenche os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade decorre não apenas da quantidade de sanção corpórea imposta mas também da existência de circunstâncias judiciais negativas ao acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Em razão do
quantum
de pena estabelecido, resta inviável acolher o pleito de substituição, posto que não preenchido o requisito objetivo do art. 44, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.